Tribunal: STJ
Processo: 2248387-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986666 - SP(2025/0250414-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
SOC. de ADV
: CONDE E SICILIANO ADVOGADOS
AGRAVADO
: D M C (MENOR)
REPR. POR
: C DE M
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VALOR
DAS ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO

PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação
imposta,
não
é
possível
reduzi-la,
alegando
a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
2. Na hipótese, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e a
capacidade econômica do devedor, não há como afirmar, sem o
necessário reexame da prova, que a multa foi fixada em valor
excessivo. Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em
face da jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior
quanto ao valor das astreintes.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para
não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54110277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 71791b02-e3bd-4cf5-9a40-e3b2af3134dc

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 71791b02-e3bd-4cf5-9a40-e3b2af3134dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986666 - SP (2025/0250414-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
SOC. de ADV
: CONDE E SICILIANO ADVOGADOS
AGRAVADO
: D M C (MENOR)
REPR. POR
: C DE M
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VALOR
DAS ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade
da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em
promover o cumprimento da ordem judicial.
2. Na hipótese, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e a
capacidade econômica do devedor, não há como afirmar, sem o
necessário reexame da prova, que a multa foi fixada em valor
excessivo. Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em
face da jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior
quanto ao valor das astreintes.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para
não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: c694f5fa-5194-407a-9a5f-889cfd996807

Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em
virtude da falta de impugnação específica do seguinte fundamento: incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade da
Súmula n. 182 do STJ, ao sustentar que impugnou todos os fundamentos da decisão
estadual que inadmitiu seu apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo merece prosperar pois, nas razões do agravo em
recurso especial, NOTRE DAME logrou êxito em infirmar todos os óbices à admissão do
seu apelo nobre.
Sendo assim, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo em
recurso especial e, doravante, passo à apreciação do apelo nobre.
Nas razões do recurso especial, NOTRE DAME defendeu a violação dos arts.
537 do CPC e 884 do CC, sob o argumento de que a multa fixada em R$ 15.000,00
(quinze mil reais) merece ser reduzida.
A jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na fixação do valor
da multa cominatória deve ser examinada no momento de sua fixação, e não levando-se
em conta o total da penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
No caso concreto, a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
montante que não se revela exorbitante, como sustenta a agravante.
A bem da verdade, a multa totalizou R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
exclusivamente em virtude da renitência da

NOTRE DAME em cumprir a tutela provisória
deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo,
nada ou muito pouco seria devido a esse título.
Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e a
capacidade econômica do devedor, não há como afirmar que a multa foi fixada em valor
excessivo.
Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em face da
jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior quanto ao valor das
astreintes.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA53782644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: c694f5fa-5194-407a-9a5f-889cfd996807

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA N.o 284 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADO COM RAZOABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
NCPC, apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos
pontos omissos nem demonstração analítica dos motivos pelos quais o
enfrentamento dessas questões seria relevante para o completo
julgamento da causa. Incidência, por extensão, da Súmula n.o 284 do
STF.
3. O Tribunal de Justiça estadual, examinado a prova dos autos, concluiu
que a operadora do plano de saúde efetivamente descumpriu a ordem
judicial, pois não implementou o serviço de home care no tempo
aprazado. Impossível, assim, afirmar o contrário sem reexaminar o
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do
STJ.
4. A Jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na fixação
do valor da multa cominatória deve ser examinada no momento de sua
fixação, e não levando-se em conta o total da penalidade alcançada em
razão da inércia do devedor.
5. Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação
assinalada e a capacidade econômica do devedor, não há como afirmar
que a multa foi fixada em valor excessivo.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53782644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: c694f5fa-5194-407a-9a5f-889cfd996807

(AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.900.079/RJ,
julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARÂMETROS
DE
FIXAÇÃO
DA
MULTA
COERCITIVA.
NECESSIDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE
EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA
RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA
MULTA COERCITIVA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
6/10/2020
23/4/2021.
2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar,
provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de
fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da
intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução
das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da
quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente
quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a
recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no
montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e
quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se
excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia de atraso no
cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de
recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo
Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir
necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa
acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em
consequência, à dignidade da pessoa humana.
4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser
observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por
descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do
Documento eletrônico VDA53782644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: c694f5fa-5194-407a-9a5f-889cfd996807

bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do
devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e
dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de
urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já
que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral,
além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia
diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência
renal crônica. Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de
ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do
direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa
humana.
6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica
verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante
de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte
por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a
vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros
instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem
econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor
humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana.
7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à
redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os
precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a
manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que
alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da
recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e
razoável.
8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor
proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Documento eletrônico VDA53782644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: c694f5fa-5194-407a-9a5f-889cfd996807

9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a
eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de
humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a
pacientes portadores de doenças graves.
10- Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.934.348/CE,
Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
25/11/2021)

Dessarte, mantém-se o acórdão recorrido, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo em recurso especial a fim de
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:34
Código de Controle do Documento: c694f5fa-5194-407a-9a5f-889cfd996807

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.666 / SP
Número Registro: 2025/0250414-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007841920238260471
10021371420228260471
22483879120248260000
7841920238260471
784192023826047110021371420228260471
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
SOC. de
ADV.
CONDE E SICILIANO ADVOGADOS
AGRAVADO
: D M C (MENOR)
REPR. POR
: C DE M
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
Documento eletrônico VDA54008043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 14e45d70-41fb-4e96-9fb6-32ad76cfc8bc

LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
CONDE E SICILIANO ADVOGADOS
AGRAVADO
: D M C (MENOR)
REPR. POR
: C DE M
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 14e45d70-41fb-4e96-9fb6-32ad76cfc8bc